Tribunal: TJDFT
Processo: 0707659-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707659-78.2022.8.07.0001 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: BRUNO MEDEIROS DE SOUSA DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo apelante (id 43901354), não conheço da apelação. Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília,4 de abril de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR